Tribunal: TJBA
Processo: 0535448-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535448-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRODUCOES MAO NA RODA LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo e processual civil. Processo seletivo regido pelo edital Secult/BA nº 07/2016. Desclassificação de participante por ausência de certidão negativa de débitos. Apresentação tempestiva de certidão positiva com efeitos de negativa e quitação do débito antes do prazo final. Formalismo excessivo e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reconhecimento de validade da documentação fiscal apresentada. Reforma da sentença para garantir a participação do autor. Provimento do recurso. Recurso Adesivo prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0535448-66.2017.8.05.0001
,
em que figura como apelante
s

SÉRGIO MÃO NA RODA PRODUÇÕES E IDEIAS EIRELI - ME

e como apelado
s

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso
do autor e julgar prejudicado o recurso adesivo do Estado da Bahia,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA